Tribunal: TJMT
Processo: 1021293-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021293-31.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (IMPETRADO), WENDER JUNIOR GOMES RODRIGUES - CPF: 063.291.651-65 (PACIENTE), Doutora Suelen Barizon (IMPETRADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – 1. PRELIMINAR DA PGJ – NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
– IMPROCEDÊNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA INEXISTENTE – 2. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR – NULIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO – PREJUDICIALIDADE – RATIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PELO JUÍZO COMPETENTE APÓS A IMPETRAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – 3. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – IMPROCEDÊNCIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – FEITO COMPLEXO – ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA – PLURALIDADE DE RÉUS E DE CONDUTAS DELITIVAS – DEFENSORES DISTINTOS – SITUAÇÃO DE EPIDEMIA – PROCESSO FÍSICO – SUSPENSÃO DOS ATOS E PRAZOS PROCESSUAIS –
PRELIMINAR DA PGJ REJEITADA
–
ORDEM
CONHECIDA EM PARTE
E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGADA
–
PARCIAL
SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
A prévia submissão do pedido para revogar a cautelar extrema ao Juízo de primeiro grau, não é pressuposto para que se impetre
habeas corpus
, seja por já existir um ato coator a ser combatido (no caso, o decreto preventivo), seja porque compete ao Tribunal de Justiça examinar a legalidade de coação imposta em primeira instância.

2. Em harmonia com a jurisprudência assentada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da incompetência do Juízo, por si só, não implica na nulidade da decisão em que foi decretada a prisão preventiva, porquanto o Juízo competente, ao receber o feito, pode ratificar a referida decisão, o que efetivamente ocorreu no caso em apreço. Por tal razão, resta prejudicada a tese de nulidade do decreto constritivo originário, por incompetência do Juízo prolator, haja vista a superveniência de novo título judicial, proferido pela autoridade competente.

Igualmente, diante da superveniência de novo título judicial a embasar a custódia do paciente, resta prejudicada a tese de fundamentação inidônea do decreto constritivo proferido pela autoridade incompetente.

4.
A tese de excesso
de
prazo para encerramento da etapa de produção de provas deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não com base em critérios meramente aritméticos. Assim, quando demonstrado que o prolongamento da marcha processual
está apoiado em elementos de convicção legítimos (p
luralidade de crimes, agentes (mais de 20) e defensores, bem como o fato de que se trata de apuração de crimes com envolvimento do “
Comando Vermelho”,
facção criminosa de grande alcance e atuação no Estado
),
descabe falar-se em segregação eivada de coação ilegal decorrente do excesso de prazo para formação da culpa.

Ademais, deve ser levada em consideração a atual situação de pandemia no país, o que acarretou a suspensão de prazos e atos processuais no âmbito do Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar impetrado em favor de
Wender Júnior Gomes Rodrigues
, em que se aponta como autoridades coatoras o MM. Juiz da Vara Única de Guarantã do Norte/MT e da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT., que o estariam submetendo a constrangimento ilegal.

Aduz-se, em síntese, que o
decreto preventivo foi prolatado por Juízo incompetente
(inexistindo ratificação do ato pelo Juízo competente) e mediante fundamentação inidônea. Outrossim, alega-se a existência de coação ilegal por
excesso de prazo
para a formação da culpa (Id. 61765461).

Foram anexados documentos (Id. 61557453).

O pedido
liminar
foi
indeferido
durante o
Plantão Judiciário
(Id. 61607628).

As informações judiciais foram anexadas aos autos
(Id. 62462476).

Em seu parecer, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do
writ
e, caso conhecido, pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 63992989):

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - INOCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO JUÍZO - CONCLUSÃO QUE NÃO RESULTA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO MAS, SIM, DA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, LEVANDO-SE EM CONTA AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - ORIENTAÇÃO DO E. STJ – ANTE A NECESSIDADE DE DIMINUIR A ATUAÇÃO DOS INTEGRANTES DA TEMIDA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DADO O CARÁTER HABITUAL E PERMANENTE, AFASTA-SE A TESE DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO ATO CONSTRITIVO - EM RELAÇÃO À SUPOSTA ILEGALIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, O C. STJ POSSUI ENTENDIMENTO PACÍFICO NO SENTIDO DE QUE “O RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO NÃO ENSEJA POR SI SÓ A NULIDADE DAS DECISÕES CAUTELARES, JÁ QUE A AUTORIDADE COMPETENTE, AO RECEBER O FEITO, PODE RATIFICAR ESSAS DECISÕES, MESMO QUE DE FORMA IMPLÍCITA” (STJ, HC No 456.334/ SP) - A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA PERMANECE HÍGIDA ATÉ QUE SEJA ANALISADA PELO JUÍZO COMPETENTE, MOMENTO EM QUE PODERÁ RATIFICÁ-LA OU NÃO – PACIENTE OSTENTA RECENTE CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS (AÇÃO PENAL No 675-74.2019.811.0111 – CÓDIGO 81289), FATO QUE BASTA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, DADA A REITERAÇÃO DELITIVA - PARECER PELO
NÃO CONHECIMENTO DO “WRIT”. SE CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 3 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020